Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. GOLPE DO BOLETO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AÇÃO OU OMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).
2. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja “responsabilidade pelo risco integral”, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14).
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário quando envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro de operação financeira.
7. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697.
8. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a fraude, agindo/omitindo-se sobre fatos e situações que estavam, exclusivamente, no seu domínio, resta evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pela instituição financeira, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de ação/omissão de conduta quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o).
9. O denominado “golpe do boleto” é conhecido e divulgado no meio social. A atitude do autor de quitar três boletos com valor significativo para pagamento de um veículo usado que nunca viu, sem checar, presencialmente, a veracidade da negociação, a existência do bem, a quilometragem, a regularidade do licenciamento, a existência ou não de gravame, enfim, as cautelas que qualquer pessoa prudente e que compra um veículo usado adota, revela total falta de cuidado esperado do homem médio e culpa exclusiva pelo sucesso do golpe.
10. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados.
11. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira de restituir o valor pago por meio de boleto falso (CDC, art. 14, § 3o).
12. O engano fraudulento, o dolus malus, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela.
13. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 - 184 a.C.), em Epidicus: Iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue).
14. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: “A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!”) para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe os bens, sem nunca se saciar.
15. O camaleão, um lagarto mosqueado, com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O nomem juris do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina Stellionatus (Stellio+natus. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150-223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Nos humanos, o mimetismo do Stellio, do camaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça.
16. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica.
17. Inexistente conduta do réu, que conduz à inexistência de nexo causal de ação/omissão da instituição financeira com o dano causado, resta afastado o dever de indenizar.
18. Recurso conhecido e provido.